Tribunal: TCU
Processo: 030.060/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. José Maurício Tenório (ex-prefeito do município de Campo Alegre/AL. Impugnação Parcial de Despesas dos recursos do Programa Nacional de Educação a Jovens e Adultos - PEJA e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, exercícios de 2006 e 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Campo Alegre - AL à conta do Programa Nacional de Educação a Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória; 9.2. cientificar o espólio de José Mauricio Tenório e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; e 9.3. arquivar o processo.